Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DÚPLICE. CORRESPONSÁVEIS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crédito tributário goza de preferência absoluta conforme anuncia o Código Tributário Nacional: “Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.”
2. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que "malgrado a prerrogativa de cobrança do crédito tributário via execução fiscal, inexiste óbice para que o Fisco (no exercício de juízo de conveniência e oportunidade) venha a requerer a habilitação de seus créditos nos autos do procedimento falimentar, submetendo-se à ordem de pagamento prevista na Lei 11.101/2005, o que implicará renúncia a utilizar-se do rito previsto na Lei 6.830/80, ante o descabimento de garantia dúplice" ( REsp 1466200/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, Dje 12/02/2019).
3. Habilitado o crédito tributário na falência, há óbice para que o crédito seja perseguido em concomitância na execução fiscal. Entretanto, nada impede que a cobrança, em sede de execução fiscal, possa prosseguir em nome dos corresponsáveis, nos termos do art. 7o-A, § 4o, inc. II da Lei 11.101/2005.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.